Tribunal: TJMT
Processo: 1016723-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016723-02.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EXMO. SR. JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (SUSCITANTE), VARA DE EXECUÇÃO FISCAL (SUSCITADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). VENCIDO O RELATOR QUE JULGOU PROCEDENTE.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO - MULTA APLICADA PELO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - INFRAÇÃO AO ARTIGO 1o DA LEI MUNICIPAL N. 4069/2001 -
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE .

1
. É competente a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para [...] processar e julgar as ações de natureza civil, relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais [...], a teor do artigo 1o, da Resolução no 9, de 19 de junho de 2008, do Órgão Especial do Tribunal
. 2. Diante da incompetência absoluta em razão da matéria não resta outra alternativa senão o retorno dos autos ao primeiro grau, com a remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente. (TJ-MT - AI: 01727024720158110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2018)

2. Conflito julgado improcedente para manter a competência da
Vara Especializada do Meio Ambiente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, que declinou da competência nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1036907-21.2018.8.11.0041.

O Juízo Suscitante alega que, embora o auto de infração tenha sido lavrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a cobrança não é decorrente de violação a normas ambientais.

Por sua vez o Juízo Suscitado declinou da competência sob o fundamento de que o débito em discussão diz respeito a multa aplicada pela Secretaria do Meio Ambiente.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela procedência do conflito, a fim de que seja declarado competente o Juízo da Vara de Execução Fiscal vez que não se trata de infração ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, que declinou da competência nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1036907-21.2018.8.11.0041.

O processo que originou o presente conflito diz respeito aos embargos à execução fiscal proposto pelo Banco Bradesco, no qual se discute a multa aplicada pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá em razão de infringência ao artigo 1o da Lei Municipal n. 4.069/2001, o qual dispõe:

Art. 1o Ficam os estabelecimentos bancários que operam no município obrigados a atender cada cliente no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, contados a partir do momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento.

Da leitura do dispositivo possível vislumbrar com clareza que não se trata de multa por infração relativa a normas ambientais.

Por sua vez, a Resolução n. 03/2016 que regulamenta a Vara Especializada do Meio Ambiente assim preconiza:

(...)

CONSIDERANDO a natureza indisponível do meio ambiente, cuja proteção é reconhecida hoje como indispensável à dignidade e à vida de toda pessoa – núcleo essencial dos direitos fundamentais (art. 225, caput e §1o da CF e art. 2o, inciso I, da Lei 6938/81)
;

CONSIDERANDO os princípios da eficiência e da celeridade,
em matéria ambiental
:

RESOLVE:

(...)

Art. 2o - Compete à
Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais
.

Portanto, conforme se vê, a mencionada Resolução é clara ao dispor que a competência da referida Vara se restringe a processar e julgar feitos que tenham relação com matéria
ambiental
, inclusive as ações penais.

De igual modo, não se desconhece que a mencionada Resolução destaca que cabe a Vara do Meio Ambiente processar e julgar os executivos fiscais das multas advindas das Secretarias do Meio Ambiente, tanto Estadual quanto das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Ocorre que, no caso específico do Município de Cuiabá, houve a fusão da Secretaria do Meio Ambiente e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, conforme se infere Lei Complementar Municipal n. 359 de 5 de dezembro de 2014:

Art. 25 A estrutura geral da Administração Municipal compreende o seguinte
agrupamento de órgãos e entidades
:

I - Administração Direta:

(...)

c) Órgãos de Natureza Finalística:

(...)

3.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SMADES
;

(...)

Art. 40 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Urbano
compete formular, coordenar, controlar e avaliar as políticas de proteção ao meio ambiente e
gerenciamento urbano
, exercendo as funções de orientação, aprovação e licenciamento de projetos urbanísticos e ambientai
s.

Parágrafo único. As notificações e autos de infração emitidos pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, referentes ao não cumprimento da legislação de proteção ao meio ambiente natural e artificial, serão processados e julgados em primeira instância pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e, em segunda instância, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Possível vislumbrar também no sitio eletrônico da mencionada Secretaria que internamente a estrutura se encontra dividida entre as questões afetas ao meio ambiente e aquelas que dizem respeito ao desenvolvimento urbano, uma vez que existe o Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Secretário Adjunto de Meio Ambiente e
Secretário Adjunto de Desenvolvimento Urbano,
sendo certo que cada Adjunto possui uma equipe montada com atribuições diversas (
http://www.smades.cuiaba.mt.gov.br/sobre/equipe
).

Assim sendo, inobstante a multa tenha sido aplicada pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, conforme já mencionado em linhas anteriores, não guarda relação com meio ambiente e a aplicação da penalidade se deu ante ao fato de que referida secretaria foi agrupada com o Desenvolvimento Urbano.

Por seu turno, a Resolução n. 23/2013/TP dispõe que a Vara de Execução Fiscal possui competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e ações correlatas, senão vejamos:

"Resolução no 23/2013/TP:

Fica atribuída à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, bem como redefinida aArt. 2o competência das atuais varas especializadas da Fazenda Pública, (1a, 2a, 3a, 4a e 5a Varas), nos termos do quadro abaixo:

Vara Esp. de Execução Fiscal - Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
".

Nessa linha de intelecção, todos os executivos fiscais devem tramitar na Vara Especializada de Execução Fiscal, exceto, óbvio, aqueles relativos a matéria ambiental, que não é o caso da situação em análise.

Por fim, se for admitir que situações semelhantes a retratada nos autos tramite na Vara Especializada se estará desvirtuando o objetivo de concentrar em um só juízo as ações de cunho ambiental com vistas a conferir maior efetividade as normas ambientais e a proteção do meio ambiente como um todo.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o presente conflito para declarar competente para julgar os embargos à execução, bem como o executivo fiscal discutido nos autos o Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

EXMA SRA.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP ( 2a Vogal)

Egrégia Turma:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise quanto ao Juízo competente para processar e julgar
o auto de infração de autoria do Secretário Municipal de
Meio

Ambiente
e Desenvolvimento Urbano, cujo conteúdo diz respeito ao
meio

ambiente.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, que declinou da competência nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1036907-21.2018.8.11.0041.

O citado Embargos foram opostos pelo Banco Bradesco, no qual se discute a multa aplicada pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá em razão de infringência ao artigo 1o da Lei Municipal n. 4.069/2001, o qual dispõe:

Art. 1o Ficam os estabelecimentos bancários que operam no município obrigados a atender cada cliente no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, contados a partir do momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento.

Observa-se que a lei previu prazos de espera na fila de banco, traduzindo-se em verdadeiro exercício de poder de polícia conferido ao município, como estabelece o art. 78 do CTN, na medida em que o Estado intervêm em favor da coletividade.

Assim, está patente que a tutela perseguida abarca a o meio ambiente. Isso porque, pretensão do Município de Cuiabá não se apega tão-somente ao intuito arrecadatório, sendo seu objeto muito mais abrangente, haja vista que o descumprimento da norma que compromete o bem estar da população, aguardando em pé por horas, até ser atendido em uma agência bancária.

A pretensão de cobrança de multas administrativas não se submete ao regime do Código Tribunal Nacional, dada a leitura a contrario sensu do art. 3o da
lei 5.172/1966
,
in verbis:

Art.3. Tributo é
toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO, ENTRETANTO, DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de execução de multa (penalidade administrativa), não se caracterizando como tributo, o que afasta a incidência do Código Tributário Nacional.[...] (STJ - REsp: 429868 SC 2002/0046119-4, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 09/03/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 03/04/2006 p. 227)

Na verdade, a Secretaria do Meio ambiente está aplicando uma sanção por ato ilícito, compreendido no desrespeito às normas de atendimento em estabelecimentos bancários, com fundamento no art. 5o, da Lei Municipal n. 4.069/2001, especificamente referente ao tempo de espera em filas de banco.

A Constituição Federal ao dispor acerca “Da Ordem Social” reservou um capítulo exclusivo a proteção ao Meio Ambiente, e em seu artigo 225 dita:

CF.Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Ao discorrer sobre este artigo o professor Celso Antonio Pacheco Fiorillo ensina que: “(...) o bem ambiental é, portanto, um bem de uso comum do povo, podendo ser desfrutado por toda e qualquer pessoa dentro dos limites constitucionais, e, ainda, um bem essencial à qualidade de vida (...)”.

Na amplitude do conceito de Meio Ambiente, insere-se o Artificial que é compreendido pelo espaço urbano construído, consistente no conjunto de edificações e equipamentos públicos. Todo o espaço construído e espaços habitáveis pelo homem compõem o meio ambiente artificial, este aspecto está relacionado ao conceito de cidade, que passou a ter natureza jurídica ambiental não só em face de que estabeleceu a Constituição Federal de 1988, mas particularmente com o Estatuto da Cidade.

De acordo com o art. 2o da Resolução no 23/2013/TP, assim está fixada a competência da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ora Suscitado,
in verbis:

Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as
ações correlatas
e os incidentes deles decorrentes,
com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
.

De outro lado, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá está fixada no art. 2o da Resolução no 03/2016/TP,
in verbis:

Art. 2o
- Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as
ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos
fiscais
advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais.

Desse modo
, observa-se que o ato, praticado por fiscal do meio ambiente vinculado ao Município de Cuiabá, guarda conteúdo relativo a defesa do meio ambiente.

Assim, por se tratar de matéria ambiental, não paira dúvida de que a Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital é competente para processar e julgar os embargos à execução, conforme Resolução no. 009/2008/OE,
in verbis:

“Art. 1o - Fixar a competência para processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais:

A Resolução no 023/2013/TP, a qual definiu a competência para processar e julgar crimes e ações civis de natureza ambiental físico, natural, cultural, artificial como sendo a Vara Especializada do Meio Ambiente, in verbis:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambienta físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente”

Logo, fica evidente que as ações de execução fiscal alicerçadas em multas impostas pela SEMA, devem ser processadas e julgadas pela Vara Especializada do Meio Ambiente em razão de competência material fixada nas aludidas resoluções.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício: “

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –– POSTO DE GASOLINA – AUTO DE INFRAÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA. 1
. É competente a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para [...] processar e julgar as ações de natureza civil, relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais [...], a teor do artigo 1o, da Resolução no 9, de 19 de junho de 2008, do Órgão Especial do Tribunal
. 2. Diante da incompetência absoluta em razão da matéria não resta outra alternativa senão o retorno dos autos ao primeiro grau, com a remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente.(TJ-MT - AI: 01727024720158110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - MULTA APLICADA PELA SEMA – FEITO PROCESSADO E JULGADO PELA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - JUÍZO COMPETENTE – VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS - RECURSO PROVIDO. I -
Compete a Vara Especializada do Meio Ambiente: “Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambienta físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente” Resolução no 023/2013/TP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
. II - Apelo provido.(TJ-MT - APL: 00007631020168110082 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/02/2018)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL -EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELA FEMA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - PROCESSAMENTO PELA 4o VARA DA FAZENDA PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – DECISÃO UNÂNIME.
Compete a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processar e julgar as ações de execução fiscal oriundas de multas impostas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente.
(TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 6417/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2013, Publicado no DJE 10/09/2013).

Assim, “hão de serem processadas e decididas na Vara Especializada do Meio Ambiente, ex vi do contido na Resolução 09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu competência na área do Meio Ambiente Artificial (urbanístico).(TJ-MT - CC: 10052615320178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/06/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2018).

Com essas considerações, peço vênia ao ilustre Relator, para fixar a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, já que estamos diante proteção do meio ambiente artificial e não de simples execução fiscal.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o presente conflito para declarar competente para julgar os embargos à execução, bem como o executivo fiscal discutido nos autos o Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
.

A controvérsia consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução fiscal e os embargos do devedor, nos quais figuram como partes o Município de Cuiabá e Banco Bradesco S.A., em que se discute a cobrança do crédito não tributário decorrente do não recolhimento da multa administrativa aplicada pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá, no valor original de R$ 17.498,00: dezessete mil quatrocentos e noventa e oito reais, em razão de ter havido, em tese, descumprimento reiterado da Lei do Município de Cuiabá no 4.069, de 12 de julho de 2001, que
dispõe sobre o atendimento de clientes em estabelecimentos bancários que funcionam no Município
.

Inicialmente, anoto que já proferi voto no sentido de não conhecer de questão semelhante como afeta ao meio ambiente, — construção de muro em bem de uso comum do povo (obstrução de via pública) —, porém restei vencido em julgamento da Quarta Câmara Cível ocorrido na data de 23 de setembro de 2014, cuja ementa está assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – OBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE MURO E PORTÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – ACOLHIDA – AGRAVO PROVIDO.

O objeto da cautelar – obstrução de via pública, está diretamente ligado ao meio ambiente artificial e, para sua proteção, impõe-se a atuação do Município, fazendo cumprir o objetivo do Estatuto da Cidade, qual seja, o exercício da função social da cidade, por meio de uma moradia digna, o que leva a concluir a existência de elementos basilares como o direito de circulação pelas vias públicas, o lazer e livre trânsito nestas vias.

É, portanto, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente o competente para julgar a demanda, mormente em face da previsão contida na Resolução 09/2008-OE. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 123518/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redator p/ acórdão Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 23 de setembro de 2014).

Posteriormente, esta Turma decidiu questão semelhante no julgamento do conflito de competência no 11743/2014, ocorrido em 3 de setembro de 2015, no qual, por maioria de votos, fixou a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar demanda referente à proibição da cobrança do uso de estacionamento de entidade privada, com fundamento na Lei Complementar do Município de Cuiabá no 231, de 26 de maio de 2011.

O acórdão está assim ementado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA AMBIENTAL E VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E POPULAR – REGULAMENTO E COBRANÇA POR VAGAS DE ESTACIONAMENTO – LEI COMPLEMENTAR No 231/11 – MATÉRIA AFETA AO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL (DIREITO URBANÍSTICO) – COMPETÊNCIA DA VEMA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

As questões afetas a Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá, hão de serem processadas e decididas na Vara Especializada do Meio Ambiente,
ex vi
do contido na Resolução 09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu competência na área do Meio Ambiente Artificial(urbanístico). (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 11743/2014, relator Desembargador Márcio Vidal, redator p/ acórdão Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de setembro de 2015).

No voto por mim proferido consignei:

[...] Restei vencido na Quarta Câmara de Direito Público e Coletivo e nesta Turma, pois a questão não estava consolidada em razão da discrepância dos votos.

Afinal, não se poderia afirmar que era entendimento da maioria dos membros, pelo menos não da maioria absoluta.

Nesse diapasão, parece-me que a Quarta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, em julgamento no qual restei vencido, firmou entendimento nesse sentido.

Portanto, adiro ao voto da maioria, porque quanto à questão de competência não pode o Tribunal decidir de uma forma a cada julgamento, sob pena de causar insegurança aos jurisdicionados e a paralisação da própria prestação jurisdicional, mesmo com a designação de um juiz para decidir sobre os casos mais urgentes.

Dessa forma, peço vênia a Vossa Excelência, Des. Márcio Vidal, e acompanho a divergência, levantada pelo Des. José Zuquim Nogueira, para se firmar a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, conforme entendimento da Quarta Câmara Cível. [...].

A partir desse julgamento, a Turma passou a decidir a questão da competência, em matéria de meio ambiente artificial, segundo a Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município.

[...] Conhecida como transferência do potencial construtivo, a transferência do direito de construir é um dos instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade que instrumentalizam a política urbana e que está disciplinada no artigo 35.

As questões afetas a Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá, hão de serem processadas e decididas na Vara Especializada do Meio Ambiente,
ex vi
do contido na Resolução 09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu competência na área do Meio Ambiente Artificial (urbanístico). [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 1005261-53.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 7 de junho de 2018).

[...] Os estabelecimentos denominados de shopping center estão inseridos dentro do conceito de meio ambiente artificial, pois que, edificados pelo homem, ocupam um espaço natural, dentro das cidades, que são objeto da política de desenvolvimento urbano.

A exigência de ambulância nas dependências do shopping configura instrumento de proteção à vida inserida dentro do meio ambiente artificial, no conceito e garantia amplos do art. 225, da CF/88. Logo, o julgamento do mandado de segurança que discute a legalidade do ato legislativo que materializa esta exigência, é da competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 165730/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 7 de julho de 2016).

[...] As questões afetas à Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá hão de ser processadas e decididas na Vara Especializada do Meio Ambiente,
ex vi
do contido na Resolução 09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu competência na área do Meio Ambiente Artificial. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 3048/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 2 de junho de 2016).

Pois bem.

A Lei do Município de Cuiabá no 4.069, de 12 de julho de 2001, que
dispõe sobre o atendimento de clientes em estabelecimentos bancários que funcionam no Município
, integra a denominada
Legislação Urbana de Cuiabá
a qual consiste em “
conjunto de publicações relacionadas ao crescimento e ao desenvolvimento sustentável da capital mato-grossense
[...].
A política de desenvolvimento urbano de Cuiabá deve ordenar as funções sociais da cidade, isto é, assegurar as condições favoráveis ao desenvolvimento da produção econômica e a plena realização dos direitos dos cidadãos. A propriedade urbana, o uso e a ocupação do solo devem sujeitar-se às exigências da sociedade, ao Plano Diretor e à instrumentação legal decorrente.
” (
Legislação Urbana de Cuiabá
. Cuiabá: Entrelinhas, 2004. Disponível em:
. Acesso em: 11 de outubro de 2021).

Logo, a referida lei tem por finalidade, dentre outras, a proteção da ordem urbanística, da qual o meio ambiente artificial é parte integrante, visto que se trata de instrumento a viabilizar a exploração de atividade econômica sem prejuízo do desenvolvimento urbano e do bem-estar dos munícipes, uma vez que obriga as instituições bancárias a prestar os serviços ao público com infraestrutura suficiente para atender as demandas deste em tempo razoável.

De fato, não há dúvida de que os serviços ofertados pelas instituições bancárias são essenciais para o desenvolvimento urbano, mormente, se considerar que toda atividade econômica desenvolvida no Município, direta ou indiretamente, depende da prestação de serviços daquelas para o seu funcionamento, a evidenciar que a Lei do Município de Cuiabá no 4.069, de 12 de julho de 2001, não trata unicamente da defesa do direito dos consumidores, mas sim da coletividade. Logo, cuida-se de norma de ordem urbanística, matéria afeta ao meio ambiente artificial.

[...] Ordem urbanística é o conjunto de normas de ordem pública e de interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança, do equilíbrio ambiental e do bem-estar dos cidadãos. A ordem urbanística deve significar a institucionalização do justo na cidade. [...] A ordem urbanística há de possibilitar uma nova cidade, em que haja alegria de se morar e trabalhar, de se fruir o lazer nos equipamentos comunitários e de se contemplar a paisagem urbana. Para que essa ordem seja factível, entre outros fatores, o nível de emissão sonora precisa ser adequado e o transporte individual e público deve ser transformado, evitando-se a poluição e o estresse dos engarrafamentos. [...]. (MACHADO, Paulo Affonso Leme.
Direito Ambiental Brasileiro
. 27a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2020, pp. 472/473).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

[...] A política de desenvolvimento urbano, como se vê, tem por objetivo ‘ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes’ (art. 182). Nisso entram a garantia do direito a cidade sustentáveis; a gestão democrática por meio de participação da população; a cooperação entre governos e iniciativa privada; oferta de equipamentos urbanos; o controle do uso do solo; a integração e complementaridade entre atividades urbanas e rurais; a adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços; a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; a adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano; a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural; a regularização fundiária – entre outros, que agora o Estatuto da Cidade desenvolve. [...]. (SILVA, José Afonso da.
Comentário Contextual à Constituição
. 6a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 373).

Aliás, em matéria de meio ambiente, o Município tem competência para legislar sobre interesse local, em especial a ocupação e o uso do solo urbano, bem como o desenvolvimento urbano.

[...] De fato, dá-se-lhes competência para promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII). Outorga-se-lhes a competência para a Política de Desenvolvimento Urbano e estabelecimento do Plano Diretor (art. 182), e ainda a competência para promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. [...]. (SILVA, José Afonso da.
Direito Ambiental Constitucional
. 11a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2019, p. 84).

Assim, compete ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar a execução fiscal de multa administrativa decorrente do poder de polícia do Município, com fundamento no artigo 5o, III, da Lei do Município de Cuiabá no 4.069, de 12 de julho de 2001, bem como os embargos do devedor, nos termos do artigo 1o da Resolução do Órgão Especial no 2, de 28 de março de 2019, em vigor à época da suscitação do conflito ocorrido em 7 de agosto de 2020.

Artigo 1o - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

[...]

Vara Esp. do Meio Ambiente – Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência. [...].

Ademais, ainda que fosse afastada a questão afeta ao meio ambiente artificial, a multa foi aplicada pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá, a qual compete
formular, coordenar, controlar e avaliar as políticas de proteção ao meio ambiente e gerenciamento urbano, exercendo as funções de orientação, aprovação e licenciamento de projetos urbanísticos e ambientais
(Lei Complementar do Município de Cuiabá no 359, de 5 de dezembro de 2014, artigo 40); logo, não afastaria a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que compete processar e julgar os
executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de julgar improcedente o conflito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021